Tribunal: TCU
Processo: 003.375/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8512/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.375/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Inês dos Santos (XXX.871.666-XX); Aparecida Helena Baldo Guimarães (XXX.748.006-XX); Baltazar Alves da Silva (XXX.955.756-XX); Deloripes Resende da Silva (XXX.435.746-XX); Evandro de Abreu Fernandes (XXX.449.286-XX); José Octavio Jacomini (XXX.326.828-XX); Katia Rodrigues Paranhos (XXX.141.806-XX); Márcia Bernadete de Souza Pereira (XXX.485.936-XX); Regina Aparecida de Sousa (XXX.249.976-XX); Zuleika da Costa Pereira (XXX.761.886-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.